Tribunal: STF
Processo: RE 1396853
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RE Nº 855.178-RG/SE. TEMA RG Nº 793: AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA DO APARELHO CIRCULATÓRIO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SOLIDARIEDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. 1- Na qualidade de destinatário das provas, cabe ao Julgador a deliberação acerca da necessidade de produção de outras provas, podendo, caso entenda que o feito já está suficientemente instruído, decidir pelo julgamento antecipado da lide, sem que tal conduta implique em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes do STJ. Súmula nº 28 deste TJGO. 2 - Consoante tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (ED RE 855178/SE - RG - Tema 793). Desta feita, tendo em vista a obrigação solidária, o ente estadual demandado poderá, administrativamente, proceder a eventual redirecionamento segundo as normativas do SUS, haja vista ser medida de cunho administrativo que não deve ser resolvido na esfera judicial, mas na executiva. Precedentes desta Corte. 3- A solidariedade entre os entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), estampada no RE 855.178/SE - RG (Tema 793), implica a possibilidade de formação de litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário. Logo, não há falar em obrigatoriedade de inclusão do Município de Goiânia no polo passivo desta ação. 4 - Mantém-se a sentença que obriga o Estado de Goiás a dispensar ao autor o procedimento cirúrgico prescrito, indispensável e urgente ao tratamento de saúde, por se tratar de um direito constitucionalmente previsto e, ainda, por ser de responsabilidade de todas as esferas da Administração, nas quais se incluem os Estados, o fornecimento dos meios necessários à garantia do direito à saúde dos cidadãos, não se justificando a omissão do ente público na concretização do direito fundamental à saúde. 5 - Considerando que o caso sub examine é tipicamente de valor inestimável, justifica-se a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil. 6 - Provido o recurso, ainda que parcialmente, não há falar em majoração dos honorários advocatícios, conforme prevê o art. 85, §11, do CPC/2015, pois essa regra incide apenas nos casos de inadmissão ou rejeição do recurso. Precedentes do STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-doc. 19).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega violação aos arts. 23, inc. II, e 196 da Constituição da República. Afirma ser parte passiva ilegítima para a causa. Sustenta ser dos Municípios de Campo Alegre de Goiás e de Goiânia a responsabilidade pelo custeio da cirurgia pleiteada (e-doc. 27).



    3. Instado a se manifestar em decorrência do Tema RG nº 793, o Órgão julgador negou o juízo de retratação: 



    “REEXAME DE ACÓRDÃO (ART. 1.040 DO CPC). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE. CIRURGIA DO APARELHO CIRCULATÓRIO. STF - RE 855.178/SE – ED (TEMA 793). OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO. CASO CONCRETO ADEQUADO À ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF. ACÓRDÃO MANTIDO. 1- Conforme pontuado no acórdão em reexame, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), com repercussão geral reconhecida, reafirmou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Esta-do, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados, de modo que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, em conjunto ou isoladamente. Nos embargos de declaração àquele recurso, a referida Corte Suprema elucidou “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 2- O STJ, em exame da ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema nº 793, salientou que, quando o STF estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte. Precedentes deste Tribunal de Justiça. 3- Constatado que o acórdão em reexame não confronta o entendimento firmado no acórdão paradigma (Tema 793/STF), impõe-se a sua manutenção. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.” (e-doc. 35).



    É o relatório.



    Decido.



    4. A decisão recorrida está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793, reafirmando a jurisprudência, fixou a seguinte tese:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” 



    (RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015; grifos nossos).



    5. Ademais, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fático-probatórios carreados aos autos. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário o revolvimento dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    6. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 24, p. 9), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator